Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023453-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), Secretária Adjunta de Administração Sistêmica SINFRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público.

Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1023453-71.2018.8.11.0041
,

impetrado por
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento do saldo remanescente do contrato de execução de obras e serviços, à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Adu
z que, quando há previsão contratual, é possível a retenção pela Administração Pública dos pagamentos dos contratos públicos até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos pela contratada.

Sustenta que, a retenção de pagamento no contrato administrativo quando o contratado não apresenta certidão de regularidade fiscal possui amparo no
artigo 55, inciso XIII, da Lei no 8.666/1993 e artigo 29 da Lei de Licitações.

Assevera que, no contrato celebrado entre as partes foi estabelecido que os pagamentos somente seriam realizados mediante apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Assegura que, não há que se falar em violação de direito liquido e certo com a retenção de pagamento de contrato firmado com o Estado de Mato Grosso quando a pessoa jurídica contratada possui débitos perante a administração pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão da exigência de certidões de regularidade fiscal, em especial a certidão referente aos tributos municipais, para pagamento de saldo remanescente dos
Contratos Administrativos n.
355/2014
/SETPU e
389/2014
/SETPU
.

Sobre o assunto, sabe-se que se mostra necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública
, conforme se verifica do art. 195,
§3o da Constituição Federal e
art.

27, inc. IV, c/c o art. 29, inc. III, ambos da Lei no. 8.666/93, como cito:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§3o – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27
da Lei no. 8.666/93
. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29
da Lei no. 8.666/93
. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art.
55, inc. XIII, c/c o art. 78, inc. I, IX, X e XI, todos da Lei no. 8.666/93 estabelecem que tal condição pode ser exigida durante
toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”

No entanto, embora o art. 40, inciso XIV da
Lei no. 8.666/93, que estabelece as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública, nada tenha mencionado acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da pessoa jurídica contratada para realização do pagamento,
a jurisprudência tem admitido tal exigência quando houver previsão no contrato celebrado entre as partes
.

A propósito

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RETENÇÃO DE PAGAMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. [...]
A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está
prevista no instrumento de contrato
e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados
. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (TJMT - N.U 1008630-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados, forte na ausência de regularidade fiscal,
exceto quando há previsão expressa no contrato
”.
(TJMT - N.U 1006325-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança”.
(TJMT - N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2.
Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal
. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário”.
(TJMT - N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Na vertente hipótese, constata-se dos instrumentos contratuais apresentados nos autos que houve previsão da necessidade de comprovação de regularidade fiscal para realização do pagamento referente aos serviços prestados pela Impetrante/apelada (Contrato no 355/2014, item 4.4.4 d; e Contrato no 389/2014, item 4.4.4 d), transcrevo:

“INSTRUMENTO CONTRATUAL N.o

355/2014
/00/00/ SETPU

[...]

4.4.4) o pagamento das faturas, fica condicionado a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

[...]

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do domicílio da contratada, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que seja, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

[...]

d.4) Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal. [...]”. (Id. 136396191 – pág. 7)

“INSTRUMENTO CONTRATUAL N.o

389/2014
/00/00/ SETPU

[...]

4.4.4) o pagamento das faturas, fica condicionado a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

[...]

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do domicílio da contratada, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que seja, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

[...]

d.4) Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal. [...]”. (Id. 136396193 – pág. 7)

Destarte, havendo previsão contratual da exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento dos serviços contratados e prestados, não se evidencia qualquer ilegalidade nos atos praticados pela autoridade impetrada, a qual apenas impôs tal condição em cumprimento aos termos da avença.

Com efeito, diante da ausência de violação ao direito líquido e certo ou da pratica de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança vindicada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023